Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710716-12.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO KAMILO SILVA DE OLIVEIRA LINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME CONEXO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO PRESENTE. SUBIMSSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA INCONTESTE. CIRCUNSTÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. SUPORTE NA PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03). A defesa pleiteia a despronúncia quanto ao porte de arma de fogo, a absolvição sumária por legítima defesa e o afastamento da qualificadora de motivo fútil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a despronúncia quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária do recorrente por legítima defesa; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto aos fatos. 4. Presentes os requisitos legais para a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida o crime conexo também deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exceto se for evidente a falta de justa causa em relação a este delito. No caso dos autos, a prova oral e pericial permite afirmar que o réu deve ser pronunciado pelo crime de homicídio e que há lastro probatório mínimo em relação ao crime de porte ilegal de arma. 5. A absolvição sumária exige prova inequívoca da circunstância que exclui o crime, no caso, a legítima defesa, o que não é possível afirmar no caso presente, em função da insuficiência do conjunto probatório nesse sentido. 6. A exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente, caso contrário, deve ser submetida aos jurados. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 415 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, tendo em vista que restou comprovado que agiu em legítima defesa; e b) artigos 121, §2o, inciso II, do CP, e 14 da Lei 10.826/03, requerendo o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, considerando que o insurgente estava sendo ameaçado pela vítima. Requer, ainda, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, alegando afronta ao princípio do devido processo legal e repisando, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 415 do Código de Processo Penal, 121, §2o, inciso II, do CP, e 14 da Lei 10.826/03. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora seja possível perceber no vídeo de ID 67854421 que a vítima chutou o portão da residência do réu, bem como que portava uma faca, ela já estava indo embora do local quando o acusado saiu com a arma de fogo e efetuou os disparos, o que torna necessária a submissão da questão a julgamento pelo Conselho de Sentença, pois a prova não é inconteste da injusta agressão, atual ou iminente. Ressalte-se que na absolvição sumária é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, logo, não comprovado, de plano, que o acusado praticou o crime para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, mantém-se a pronúncia (...) No caso, há nos autos notícia de que o delito teria sido praticado por discussão banal entre vizinhos, em razão do barulho do alarme na residência do acusado. Todas as testemunhas confirmaram o motivo da desavença entre as partes, inclusive o genitor da vítima asseverou que já havia conversado várias vezes com o réu para tentar resolver o problema do barulho do alarme. Portanto, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida para a submissão ao Conselho de Sentença.” (ID 73364109). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria admissão o apelo, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003